Tribunal: TJPA
Processo: 0003255-35.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003255-35.2010.8.14.0006

APELANTE: LUIZ DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003255-35.2010.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIZ DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO SEGURO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, alegando insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que o acervo probatório é frágil e não permite um juízo de certeza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, formado pela palavra segura das vítimas e pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo — que corroboram o reconhecimento e as circunstâncias da prisão —, é suficiente para sustentar a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termos de reconhecimento, e, sobretudo, pela robusta prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, mormente quando prestada de forma firme e coerente em juízo e corroborada por outros elementos de prova, como a confissão extrajudicial, o reconhecimento do autor do delito e os depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão.

5. Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos com os demais elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, não havendo nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente o réu.

6. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, em violação ao art. 155 do CPP, mas em prova judicializada que confirmou as informações colhidas na fase extrajudicial, formando um acervo probatório coeso e seguro, não desconstituído pela defesa durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por crime de roubo majorado é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, notadamente na confissão extrajudicial detalhada, na palavra firme e coerente das vítimas e nos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, de forma harmônica, confirmam o reconhecimento do réu e as circunstâncias do delito, afastando a tese de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, I e II, e art. 71; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1638264/ES; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004456-67.2017.8.14.0022; TJ-DF 07053744020218070004 1757948.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, do Código Penal (ID 19542153).

Narra a denúncia (ID 19542140) que, no dia 17 de abril de 2010, por volta das 22h30, os denunciados Luiz Diego Nascimento Oliveira, Eduardo Correa da Silva e Jaime Bruno Reis Pinheiro, em comunhão de desígnios, praticaram dois crimes de roubo em sequência. Utilizando uma motocicleta e portando um revólver calibre .38, Luiz Diego e Eduardo abordaram a vítima Cesar Valente Teles, subtraindo seus pertences. Logo em seguida, na mesma rua, abordaram a vítima Ricardo Dani Neves de Nazaré e sua filha menor, de quem também subtraíram bens sob a mira do revólver. Durante a fuga deste segundo crime, houve troca de tiros com um policial. Posteriormente, em razão de denúncia anônima, Luiz Diego e Eduardo foram localizados e presos em flagrante, sendo encontrada a arma do crime em poder de Luiz Diego e parte dos bens subtraídos.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença (ID 19542153), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar o réu LUIZ DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
à pena de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
. Na mesma decisão, o juízo
a quo

absolveu o réu JAIME BRUNO REIS PINHEIRO
. Em sentença de ID. 19542216, foi declarada
extinta a punibilidade do acusado EDUARDO CORREA DA SILVA,
em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Inconformada apenas a defesa de Luiz Diego Nascimento de Oliveira, foi interposto o presente recurso de apelação (ID 19542164). Em suas razões (ID 19542222), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação se amparou em um conjunto probatório frágil, insuficiente para demonstrar de forma inequívoca a autoria delitiva.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 21487317).

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Tal pedido não merece prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo e dos bens recuperados (ID 19542140), Termos de entrega dos bens das vítimas (ID 19542140) bem como pela robusta prova oral produzida ao longo da persecução penal.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, não obstante sua negativa em juízo. A tese defensiva de fragilidade probatória, centrada na ideia de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, não se sustenta quando confrontada com o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Diferentemente do que alega a defesa, as vítimas foram ouvidas em juízo e seus depoimentos foram cruciais para a elucidação dos fatos. A vítima
Cesar Valente Teles
, em seu depoimento judicial (fls. 235), narrou com detalhes a abordagem, afirmando que dois elementos em uma moto o assaltaram, sendo que um deles portava a arma em punho. De forma categórica, declarou:
"Que o depoente reconheceu as duas pessoas que lhe assaltaram na delegacia, sendo que uma das pessoas que lhe assaltaram era conhecido como 'tralhoto', sendo que era o mesmo quem estava com a arma"
.

Corroborando essa versão, a vítima
Ricardo Dani Neves Nazaré
, também em juízo (fls. 300), confirmou ter sido abordado por dois indivíduos em uma moto enquanto estava em seu carro com sua filha. Identificou, sem hesitar, os papéis de cada um na empreitada criminosa:
"Que quem fez a abordagem portando a arma de fogo era Luiz Diego. Que quem estava na garupa era o denunciado Eduardo"
. Ressaltou ainda que, embora estivessem de capacete no momento do crime, na delegacia reconheceu ambos pelas roupas que vestiam.

Ademais, robustecendo ainda mais o conjunto probatório, o próprio apelante,
LUIZ DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, confessou a prática delitiva na fase policial. Conforme se extrai dos autos, ele admitiu ter cometido os roubos em companhia de Eduardo, confirmou a troca de tiros e detalhou que a arma utilizada foi emprestada por Jaime Bruno Reis Pinheiro, vulgo "Espanhol" ou "Play Boy". Sua confissão foi integralmente corroborada pela de seu comparsa, EDUARDO CORREA DA SILVA, que não apenas confirmou a autoria e a dinâmica dos assaltos, como também esclareceu o destino de parte do dinheiro subtraído, que foi entregue à sua genitora – valor este que foi efetivamente recuperado pelos policiais.

Tal riqueza de detalhes, que se alinham perfeitamente aos fatos apurados, confere à confissão extrajudicial um valor probatório que a simples retratação em juízo, desacompanhada de qualquer prova que a sustente, não tem o condão de anular.

A alegação de fragilidade probatória é ainda mais enfraquecida pelos testemunhos dos policiais civis que efetuaram a prisão. O policial
Marco Antonio Damasceno Rodrigues
relatou em juízo ter recebido a denúncia anônima de que os autores de um roubo na Cidade Nova se gabavam do feito em uma lanchonete. Ao chegar ao local, abordou o apelante e seu comparsa, encontrando
"uma arma de fogo em poder de Luiz Diego"
e documentos de uma das vítimas com o outro acusado. Confirmou também ter presenciado as vítimas, na delegacia, reconhecerem os acusados como os autores do crime. No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais
Gilberto Luiz de Oliveira Barros

e
Carlos Augusto Ferreira dos Santos
, que ratificaram a prisão em flagrante, a confissão informal dos réus no momento da abordagem e o reconhecimento seguro realizado pelas vítimas na delegacia.

Desta forma, o que se observa é um raro alinhamento probatório: a confissão extrajudicial do apelante é confirmada pelo reconhecimento seguro das vítimas em juízo; os depoimentos das vítimas são corroborados pelos testemunhos dos policiais; e os relatos dos policiais são validados pela apreensão da arma e dos bens na posse dos acusados. Trata-se de um mosaico probatório coeso e sem fissuras, que leva a um juízo de certeza.

A validade de tal arcabouço probatório é matéria pacificada na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. [...] 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima e de testemunhas na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação
. (STJ - AgRg no AREsp: 1638264/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já se posicionou no mesmo sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO.
AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA, COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004456-67.2017.8.14.0022 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025) – destaquei.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO . CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA . COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA . Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios
. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que
o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos
; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente. (TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe. Não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
quando as provas dos autos, analisadas em conjunto, levam a um juízo de certeza sobre a autoria delitiva.

Assim, não havendo reparos a serem feitos, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026